Tribunal: TJSP
Processo: 1012951-30.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Contrato – Compra e venda – Bem imóvel – Pedido de outorga definitiva de escritura – Quitação dos valores – Prescrição e inexigibilidade de parcelas inadimplidas – Ausência de oposição ao pedido, pela parte demandada – Interesse de agir – Ausência – Extinção processual – Insurgência do autor – Alegada concordância do acionado que ocorreu, apenas, após

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Contrato – Compra e venda – Bem imóvel – Pedido de outorga definitiva de escritura – Quitação dos valores – Prescrição e inexigibilidade de parcelas inadimplidas – Ausência de oposição ao pedido, pela parte demandada – Interesse de agir – Ausência – Extinção processual – Insurgência do autor – Alegada concordância do acionado que ocorreu, apenas, após ajuizamento da ação – Acolhimento – Impossibilidade – Resistencia ao pedido – Não caracterização – Decisão mantida – Recurso improvido.